Tribunal: TJDFT
Processo: 0717513-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717513-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IDALETE SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por IDALETE SILVA contra ato imputado ao PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT (DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO), que, no âmbito do processo n.o 0703027-31.2021.8.07.0005, indeferiu a restituição do prazo recursal solicitada devido à certificação – antecipada e equivocada – do trânsito em julgado (ID 34866293, respectivos autos). Preliminarmente, a impetrante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, informando que, enquanto artesã, não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Nas razões, conta ter sido ajuizada ação em seu desfavor, havendo, ao final, julgamento de procedência, motivando recurso de apelação, ao qual foi negado provimento. Manejado Recurso Especial, este restou inadmitido pelo Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, em decisão disponibilizada no DJe em 18/02/2022 (sexta-feira) e publicada no dia útil subsequente, 21/02/2022 (segunda-feira), de modo que o prazo recursal de 15 dias teria fim tão somente em 17/03/2022, em virtude do feriado de carnaval. Relata, no entanto, que, por erro da serventia judicial, foi certificado o trânsito em julgado e determinado o arquivamento do feito antes de escoado o prazo recursal, com 6 dias de antecedência, o que lhe gerou prejuízo, pois tolhida a possibilidade de se contrapor à decisão por meio do recurso cabível. Em função do ocorrido, alega ter peticionado nos autos pugnando a restituição do prazo devido ao erro na contagem. Em sequência, revela ter o Desembargador Presidente reconhecido o equívoco quanto ao momento do trânsito em julgado e determinado a retificação da certificação, negando, todavia, o pleito de restituição de prazo. Argumenta que a referida decisão foi proferida em descompasso com o princípio da ampla defesa, malferindo o art. 5o, LV, da Constituição Federal. Aduz que as normas e garantias processuais das partes devem ser respeitadas, inclusive o direito de recorrer no prazo assinalado, realçando o disposto no art. 1003, §5o da Lei Processual Civil e art. 265, caput do Regimento Interno deste Tribunal, os quais garantem prazo de 15 dias para a interposição dos recursos. Afirma, assim, existir direito líquido e certo, haja vista a inobservância do prazo recursal de 15 dias, impedindo a interposição do recurso cabível com a finalidade de reformar a decisão que inadmitiu o Recurso Especial. Manifesta, outrossim, a presença do fumus boni iuris e do perigo da demora, salientando o iminente risco de perder a posse do imóvel objeto de disputa. Com tais argumentos, requer, em liminar, o reestabelecimento do prazo recursal, bem como a suspensão do curso processual até a decisão final do presente mandamus, o que deve ser confirmado no mérito. Sem custas em virtude do pedido de justiça gratuita É o relatório. Decido. Segundo relatado, o ato atacado mediante o presente Mandado de Segurança é o pronunciamento do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT (DESEMBARGADOR CRUZ MACEDO), que, no bojo do processo n.o 0703027-31.2021.8.07.0005, indeferiu a restituição do prazo recursal solicitada em virtude de certificação – equivocada – do trânsito em julgado, em data anterior ao escoamento do prazo recursal. Inicialmente, a impetrante postula a concessão da gratuidade de justiça, afirmando não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e o de sua família. Para tanto, declara ser hipossuficiente nos termos da lei e aponta ser beneficiária da justiça gratuita no processo de referência (n.o 0703027-31.2021.8.07.0005), bem como no Mandado de Segurança anteriormente impetrado (n.o 0708805- 60.2022.8.07.0000), a cargo desta Relatoria, onde demonstrou sua incapacidade financeira. Diante do exposto, concedo à impetrante a gratuidade de justiça, nos termos do §2o do art. 99 do Código de Processo Civil. Passo à análise do writ. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Quanto ao cabimento do instrumento jurídico em tela, o art. 1o da Lei n.o 12.016/2009, disciplinadora da ação em apreço, preceitua: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Não obstante a fixação de tais balizas, a jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica, adota o entendimento segundo o qual o Mandado de Segurança contra ato judicial encontra lugar quando: (i) a decisão judicial não seja atacável por recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, ou seja, que não haja recurso apto a sustar a eficácia do ato, e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal. Ademais, conforme disposto no art. 7°, III, da Lei n.o 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do writ, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Dito isso, em análise perfunctória dos autos, entendo ser hipótese de cabimento do mandamus, bem assim identifico a presença dos requisitos exigidos para a concessão da liminar. Quanto ao cabimento, além de não haver previsão de recurso jurídico dotado de efeito suspensivo apto a combater o ato judicial impugnado, há fundamento relevante para considerar que a decisão violou o princípio da ampla defesa – sendo qualificável, portanto, como manifestamente ilegal. Já quanto a presença dos requisitos para a concessão da liminar, constata-se a plausibilidade do direito também em razão do exposto acima quanto a possível violação, pelo decisum, de uma das bases do processo legal. Ademais, pode-se articular que o erro na informação certificada nos autos tem o condão de prejudicar a confiabilidade, desorientar o curso procedimental e levar os sujeitos processuais a equívoco. Assim, estimando a boa-fé que se exige de todos os sujeitos do processo – inclusive, e com maior razão, do Estado-Juiz – seria possível reconhecer, numa primeira vista, o episódio como justa causa para restituir o prazo recursal ao interessado. Por fim, no que importa ao risco de dano, observa-se dos andamentos do processo n.o 0703027-31.2021.8.07.0005 (em primeiro grau) que, devido ao desfecho do ato ora impugnado, foi dado prosseguimento ao feito, em cumprimento de sentença, com a intimação da impetrante quanto à reintegração de posse (ID 127093521 e ID 127093522, respectivos autos). Tal informação, por si, atrai a urgência da medida, afigurando-se razoável a suspensão do curso processual enquanto pendente o julgamento do presente remédio (que deliberará acerca do restabelecimento do prazo recursal). Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar a fim de suspender o trâmite processual até o julgamento definitivo pelo Colegiado. DEFIRO, ainda, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Solicitem-se informações à autoridade coatora apontada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator